Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-06.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISAO MANTIDA.
1. A Carta testemunhável tem como objetivo provocar o conhecimento de outro recurso pelo Tribunal, o qual fora obstado pelo Juízo a quo.
2. Impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento a recurso em sentido estrito, tendo em vista que o rol do art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo, não contemplando demais hipóteses.
3. Não se conhece de recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que que mantêm a data de audiência de instrução e julgamento a ser realizada por videoconferência.
4. DECISÃO MANTIDA.